Tribunal: TJPA
Processo: 0808214-14.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5893 - Crime Contra a Administração da Justiça - Lei da Ação de Alimentos
Data de julgamento: 2022-07-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808214-14.2022.8.14.0000

IMPETRANTE: ALEXANDRE ROCHA MARTINS

PACIENTE: PEDRO PAULO DO AMARAL CATETE

AUTORIDADE COATORA: 7ª VARA DE FAMÍLIA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA.
HABEAS CORPUS
PREVENTIVO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. AUSÊNCIA DE DECRETO PRISIONAL. TEMOR INFUNDADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE.

1. Denega-se a ordem de
habeas corpus
preventivo ao paciente, quando o pleito se apresenta como um simples receio e temor de futura e incerta constrição de sua liberdade.

2. Consoante entendimento sumulado pelo c. STJ no enunciado n° 309 de sua jurisprudência, a prisão do devedor de alimentos apenas tem lugar quando este, devidamente intimado para adimplir as três últimas prestações anteriores ao ajuizamento da execução, bem como as vincendas no decorrer do processo, deixar de pagá-las injustificadamente;

3. Ordem denegada. Unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer da ordem impetrada e denegá-la, nos termos do voto do e. Des. relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos doze dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pela Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator):
Trata-se de
habeas corpus
preventivo, com pedido de liminar, impetrado pelo i. advogado, Dr. Alexandre Rocha Martins, em favor do nacional Pedro Paulo do Amaral Catete, em face do ato atribuído ao Juízo de Direito da 7ª Vara de Família da Comarca de Belém/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

O impetrante alega na Id. 9858090, em síntese, o seguinte:

“Trata-se de
habeas corpus
preventivo impetrado em favor do paciente haja vista expedição de precatória de intimação/citação nos autos do
Processo 0020826-65.2014.814.0301
pelo rito
prisional do art. 528 do Código de Processo Civil,
em razão de pedido executório de Pensão Alimentícia – em cumprimento de sentença -
,
referente ao período de
MARÇO DE 2014 em diante,
pleiteado pela Sra. LILIAN MORAES CATETE, que o fez com fundamento no Título Executivo Judicial (Sentença Homologatória de Acordo), proferida nos autos da
Ação de Separação Judicial
-
Processo n. 0007792-96.1992.814.0301
.

Conforme já amplamente debatido em diversas ações judiciais movidas pela exequente, há TOTAL
INEXEQUIBILIDADE DO TÍTULO
E
INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO
, NA FORMA DO INCISO III, DO § 1º, DO ART. 525 DO CPC/2015.

Não obstante, cinge o presente fato à clarividente irregularidade processual cometida no bojo do processo, qual seja a expedição de carta precatória citatória/intimatória (Num. 60324587),
pelo rito do art. 528
, outrossim determinando:

(omissis)

Nesse diapasão, evidencia-se a ilegalidade da prisão, posto que expedido o ato colacionado pelo rito prisional, ao revés do parecer do Ministério Público, que entendeu pela perda de atualidade do débito, bem como pela própria decisão exarada em juízo anteriormente, que seguiu este mesmo entendimento, conforme demonstraremos a seguir.” <sic>

Pede, ao final,
ipsis litteris:

“
Ex positis
, vem requerer aos Ínclitos Desembargadores:

a) A concessão da
Medida Liminar,
determinando a expedição do contramandado de prisão em face do paciente, com a máxima urgência, e a suspensão da Execução de Alimentos pelo rito do Art. 528 do CPC, pela ausência do Requisito da Atualidade, se assim entender o (a) Notório (a) Julgador (a) Relator (a);

b) a requisição das informações que se fizerem necessários ao presente caso, com a máxima urgência, à autoridade apontada como coatora, o
Meritíssimo Juiz de Direito Doutor da 7ª Vara de Família da Comarca de Belém/Pa
.

c) O acolhimento do presente
Writ de Habeas Corpus
, tornando sem efeito a precatória expedida de ordem do MM Juiz
a quo,
com sua consequente adequação à própria decisão proferida nos autos, determinando o prosseguimento do feito pelo rito do art. 523 e seguintes do Código de Processo Civil, sem aplicabilidade do rito prisional;” <sic>

Junta documentos (Id. 9858086 a 9858083).

O pedido de liminar foi indeferido, Id. 9864388, sendo prestadas as informações, Id. 9972484, tendo o Ministério Público se manifestado pelo conhecimento e denegação da ordem, Id. 9999662.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): De pronto, estou encaminhando meu voto no sentido de denegar a ordem.

Pois bem.

O art. 5º, LXVIII, da Constituição da República, estabelece que o
habeas corpus
será concedido
"sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder"
. A ação constitucional, se limita à análise da ilegalidade quanto à limitação da liberdade. Não se presta para rever a pensão alimentícia em execução.

O propalado temor de constrangimento à liberdade de locomoção, em face do qual súplica expedição de salvo-conduto, é infundado. Não decorre, por ora, qualquer probabilidade de concretização da violação ao direito ambulatorial do paciente, haja vista a inexistência de mandado coercitivo expedido em seu nome e sequer de decreto de prisão proferido em seu desfavor.

Nesse sentido, leciona o jurista Júlio Fabbrini Mirabete:

“O salvo-conduto deve ser expedido se há, por exemplo, fundado receio do paciente de ser preso ilegalmente. Mas o receio de violência deve resultar de ato concreto, de prova efetiva, da ameaça de prisão. Temor vago, incerto, presumido, sem prova, ou ameaça remota, que pode ser evitada pelos meios comuns, não dá lugar à concessão de habeas corpus preventivo.” (In Processo Penal. Júlio Fabbrini Mirabete. Editora Atlas. 9a. edição. Pág. 710).

In casu
, não é possível se extrair qualquer ilegalidade ou arbitrariedade no ato impugnado, não constando dos autos o alegado constrangimento ilegal em face do paciente, pois vê-se que na ação de execução de alimentos foi determinada a intimação do devedor/paciente para que pague as 03 (três) prestações anteriores ao ajuizamento da ação, nos termos do art. 528 do CPC, conforme se verifica na Id. 9858084,
verbis
:

“CITAR/INTIMAR o devedor, nos termos do artigo 528 do CPC, para que, no prazo de 03 (três) dias, efetue o pagamento das três prestações anteriores ao ajuizamento da ação (parcelas de março, abril e maio todas do ano de 2014) mais as parcelas que vencerem no curso do processo (Súmula 309 do STJ e 004 do TJ/PA), hoje totalizando o valor R$-159.780-55 (cento e cinquenta e nove mil, setecentos e oitenta reais e cinquenta e cinco centavos), de ou provar que o fez ou justificar a impossibilidade de fazê-lo, sob pena de prisão, tudo conforme os termos dos documentos que seguem em anexo.” <sic>

Assim, destituído dos autos qualquer ato formal capaz de imprimir coação ilegítima concreta e iminente ao paciente, inviável a impetração do remédio constitucional, o qual deve ser fundado em ameaça real e não em mero receio.

Ora, ainda que se cuide de
habeas corpus
preventivo, revela-se imprescindível a existência de ato judicial ilegal ou praticado com abuso de poder a ensejar a impetração.

A impossibilidade de pagamento dos alimentos não quitados deve ser levada ao conhecimento do juízo em eventual ação de revisão de alimentos. Sendo assim, em se tratando do não pagamento de débito alimentar, não há falar em ilegalidade ou abuso de poder na decisão impugnada, pois a impossibilidade de adimplir o débito exequendo devido à situação financeira do alimentante é alegação própria que demanda cognição, descabida na via do
habeas corpus
.

Seguindo esse liame de raciocínio, oportuno trazer à colação os seguintes julgados que retratam a orientação pacífica adotada pela jurisprudência a respeito do tema:

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. AUSÊNCIA DE DECRETO PRISIONAL. MERO RECEIO E TEMOR DE FUTURO ATO CONSTRITIVO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

Inexistindo ordem prisional, o mero receio de futuro ato constritivo não acarreta constrangimento ilegal capaz de justificar a concessão de habeas corpus preventivo. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

(TJGO, PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO - Habeas Corpus Cível 5435506-26.2021.8.09.0000, Rel. Des(a). DESEMBARGADOR EUDÉLCIO MACHADO FAGUNDES, 1ª Câmara Criminal, julgado em 04/02/2022, DJe de 04/02/2022)

HABEAS CORPUS PREVENTIVO. PRISÃO CIVIL. IMINÊNCIA DE COAÇÃO ILEGAL. INEXISTÊNCIA DE DECRETO PRISIONAL. RECEIO E TEMOR INFUNDADOS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

O mero receio e temor de futura e incerta prisão civil por inadimplemento de obrigação alimentícia não acarreta constrangimento ilegal, capaz de justificar a concessão de habeas corpus preventivo, visando a expedição de salvo-conduto, na medida em que inexiste decreto de prisão, e, muito menos, expedição de mandado judicial para seu cumprimento. ORDEM DENEGADA.

(TJGO, Habeas Corpus Criminal 5442646-82.2019.8.09.0000, Rel. Des(a). CARMECY ROSA MARIA ALVES DE OLIVEIRA, 2ª Câmara Criminal, julgado em 16/09/2019, DJe de 16/09/2019)

Diante de tais circunstâncias, não vislumbro a ocorrência de constrangimento ilegal que mereça reparação por este remédio constitucional, motivo pelo qual denego a ordem.

É como voto.

Belém, 18/07/2022